Tribunal: TJBA
Processo: 8027737-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027737-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JONATHAN SOUSA NETTO

APELADO: JONATHAN SOUSA NETTO e outros

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil e consumidor. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos declaratórios contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes da recusa indevida de transações com cartão de crédito. Acórdão expressamente fundamentou a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.905/2024, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Honorários advocatícios fixados conforme critério do art. 85, §8º do CPC, devidamente fundamentado. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:
.

8027737-81.2024.8.05.0001

EDCiv

em que figuram como embargante,
BANCO ITAU SA
e outros

;
e embargado

J
ONATHAN SOUSA NETTO e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não
acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de
Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA